Tribunal: TJDFT
Processo: 0750990-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0750990-11.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FRANCISCA VITOR LINS REPRESENTANTE LEGAL: MICHELE VITOR LINS IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Francisca Vitor Lins, representada por Michele Vitor Lins, por intermédio da Defensoria Pública do Distrito Federal, contra ato omissivo atribuído ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. Afirma possuir 67 (setenta e sete) anos de idade e está em acompanhamento no Hospital Regional de Taguatinga, com diagnóstico de neoplasia maligna do colo do útero (CID C53.9), conforme laudo de ressonância magnética da pelve (ID 78566491, p. 15). Anota que o médico assistente solicitou “com urgência, consulta com o serviço de radioterapia, para avaliação e início do tratamento concomitante da paciente, a fim de evitar atraso terapêutico que possa comprometer o prognóstico oncológico”. Noticia que a solicitação foi registrada no Sisreg no dia 26/8/2025, “por agente público a serviço do SUS, em atuação no HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL; (ii) após avaliação dos dados clínicos enviados pelo(a) agente solicitante (como sinais, sintomas e justificativa médica), com base nos critérios clínicos e protocolos pertinentes, a solicitação recebeu, junto à Central Reguladora, a classificação de risco/prioridade VERDE”. Entretanto, não há expectativa de início do tratamento, consonante informação prestada pela Administração Pública, em ofício encaminhado à Defensoria Pública do Distrito Federal, de sorte que não há cumprimentos dos prazos previstos na Lei n. 12.732/12. Menciona, ainda, atuação em desconformidade com o art. 37, caput, da CF, com o enunciado n. 93 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça (com a redação dada pela VI Jornada de Direito da Saúde, em 15/06/2023), com o enunciado n. 145 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, com a Resolução n. 1.451/1995 do CFM, e com a Lei n. 9.656/1998, a qual determina o atendimento mais rápido possível das providências de saúde de caráter urgente ou emergente. Aduz “que a demora no recebimento dos cuidados de saúde pretendidos pode ocasionar: (i) risco de agravamento do quadro geral de saúde da parte requerente, inclusive com afetação de outras áreas e sistemas do corpo; (ii) risco à qualidade de vida, pois a falta de tratamento adequado em curto espaço de tempo pode limitar severamente a capacidade da parte requerente de trabalhar, estudar e participar de atividades diárias, prejudicando sua qualidade de vida; (iii) risco de deterioração física e mental, pois a espera prolongada pode ter um impacto negativo na saúde mental e emocional da parte requerente, causando ansiedade, estresse, depressão e outros problemas psicológicos; (iv) risco de aumento do custo do tratamento, no caso de agravamento do quadro clínico em razão da demora em realizar o tratamento; (v) risco de diminuição da eficácia e da segurança dos resultados que podem obtidos com o tratamento de saúde que se faz necessário, caso haja demora em sua realização, tornando-o mais difícil e com menos chance de sucesso; e (vi) risco de perda de oportunidades de tratamento, especialmente se a condição de saúde da parte requerente se agravar a ponto de não mais ser possível realizar o tratamento”. Requer “a concessão liminar da tutela de urgência para determinar à AUTORIDADE IMPETRADA e ao DISTRITO FEDERAL que forneçam à parte requerente, em prazo não superior a 20 (vinte) dias, CONSULTA EM RADIOTERAPIA, nos termos da prescrição médica apresentada, em qualquer unidade de saúde adequada para tanto, da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, da rede particular, conveniada ou não com o DISTRITO FEDERAL”. No mérito, pretende a confirmação da decisão concessiva do pedido de tutela de urgência. Pleiteia, ainda, o benefício da gratuidade de justiça. Atribuiu à causa do valor de R$1.000,00 (mil reais). Declaração de hipossuficiência econômica ao ID 78566490, p. 5. É o relato do necessário. Decido. 2. Nos termos do art. 7°, III, da Lei n. 12.016/09[1], para se obter a liminar em mandado de segurança dois requisitos devem ser atendidos: o fundamento relevante da impetração e a possibilidade de ineficácia da decisão final que eventualmente conceda a segurança. A plausibilidade deve ser revelada, prima facie, na exata lição de Humberto Teodoro Junior, extraída da prova documental pré-constituída. No que se refere ao risco, deve ser compreendido como a constatação de que a concessão da segurança ao final não seria capaz de proteger, com efetividade, o direito in natura, vale dizer, o objetivo da liminar, “deve ser sempre o de assegurar a produção dos efeitos práticos que garantam a tutela específica do direito subjetivo do impetrante” [2]. A pretensão deduzida no mandado de segurança está amparada no dever do Estado de propiciar o tratamento e a recuperação da saúde do paciente, nos termos do art. 196 da CF[3] e do art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal[4]. Inclusive, há entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal sobre a responsabilidade estatal de prestar assistência à saúde à população. Confira-se, por todos, o claro precedente: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO DO TRATAMENTO ADEQUADO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. COLISÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. PREVALÊNCIA DO DIREITO À VIDA. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde. O Supremo Tribunal Federal entende que, na colisão entre o direito à vida e à saúde e interesses secundários do Estado, o juízo de ponderação impõe que a solução do conflito seja no sentido da preservação do direito à vida. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 801676 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 02-09-2014 PUBLIC 03-09-2014) Contudo, a situação dos autos não conduz ao deferimento da medida liminar vindicada. O relatório médico ao ID 78566490, p. 6, subscrito pelo Dr. José Lucas Pereira Junior, CRM/DF 16.831, no dia 20/10/2025, em atuação no Hospital Regional de Taguatinga (HRT), está assim redigido, in verbis: Paciente com diagnóstico de câncer de endométrio em 02 de junho de 2025. Submetida à pan-histerectomia total com anexectomia bilateral. Estadiada pT3A pN0 MO - VIA. Diante deste quadro a paciente tem indicação de tratamento adjuvante combinado, com quimioterapia sistêmica associada à radioterapia pélvica externa. Paciente já avaliada pela oncologia e com planejamento do início do tratamento quimioterápico pronto, porém a paciente ainda não foi chamada pelo sistema regulatório para avaliação da radioterapia. Dessa forma, solicita-se com urgência consulta com o serviço de radioterapia, para avaliação e início do tratamento concomitante da paciente, a fim de evitar atraso terapêutico que possa comprometer o prognóstico oncológico. No Sisreg III, consta: PACIENTE CANCER DE ENDOMETRIO TUMOR ATINGINDO + 50% MIOMETRIO ATINGINDO ATE O COLO UTERINO. LINFONODOMEGALIA ILIACA DIREITA E ESQUERDA. ENCAMINHO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO TRATAMENTO. ***TODOS OS HOSPITAIS*** GRATO. Ressai do Sisreg III, ainda, que houve alteração da classificação de risco de amarelo para verde, com a seguinte justificativa: Realizada adequação de prioridade, de acordo com os dados clínicos apresentados e Nota Técnica/Protocolo adotados pela SES/DF. VERDE: Pacientes que necessitam de radioterapia adjuvante à cirurgia, exceto em casos de câncer de cabeça e pescoço, colo uterino e sarcomas. Atenciosamente, Equipe CERA/CRD Ao tentar solucionar a questão de forma administrativa, via Defensoria Pública, que representa a impetrante, por meio do Ofício n. 3964/2025 - SES/SEAS/CRDF/DIRAAH/CERA, de 5/11/2025, a Central de Regulação Ambulatorial informou, in verbis: Em resposta ao Ofício 9973 (186263221) que solicita informações sobre a marcação de consulta/exame para FRANCISCA VITOR LINS, portador(a) do CNS 706208011195869, informamos que localizamos no sistema de regulação, sob competência da CERA: CONSULTA EM RADIOTERAPIA (cód. solicitação 620343882), inserida em 26/08/2025, na classificação de risco VERDE - Não Urgente, status pendente - aguardando agendamento. Ressaltamos que o CID registrado é compatível com a indicação do atendimento. Esclarecemos que as marcações ocorrem por prioridade/classificação de risco dos pacientes em espera baseada nas Notas Técnicas das especialidades/exames, ordem cronológica de inserção e vagas disponíveis nas unidades executantes que atendam à demanda da especialidade. Informamos que o procedimento solicitado está regulado pelo SUS. Até o presente momento, não há pendências cadastrais que impeçam ou atrasem a comunicação com a usuária. No entanto, não é possível realizar o agendamento imediato devido à escassez de vagas e à demanda reprimida já registrada no sistema. Quanto ao prazo para realização do procedimento, informamos que, no momento, não há como estimar um período para a efetivação dos cuidados de saúde solicitados. O pedido foi analisado em 26/08/2025 e considerado apto para marcação, porém está aguardando liberação de vagas. Assim, conclui-se inexistir previsão de agendamento para a solicitada consulta em radioterapia, bem como não foi informada a posição da impetrante em eventual ordem de atendimento. A despeito de estar no Sisreg III na classificação de risco verde, não se pode desconsiderar que o médico assistente da impetrante, em atuação no Hospital Regional de Taguatinga (HRT), solicitou urgência na “consulta com o serviço de radioterapia, para avaliação e início do tratamento concomitante da paciente, a fim de evitar atraso terapêutico que possa comprometer o prognóstico oncológico”. Logo, afigura-se necessária a intervenção judicial para garantir o agendamento da consulta em radioterapia, ante a demonstração do perigo de dano. Entretanto, também não se pode ignorar o dever de observar o rol de inscritos aguardando vaga para as respectivas consultas, porque deve-se presumir que a sua confecção é pautada em critérios técnicos previamente estabelecidos e validados pelos órgãos públicos competentes. Inclusive, ressai da Nota Técnica n. 2/2025 – SES/SAIS/ASCCAN (Assessoria de Política de Prevenção e Controle do Câncer da Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde do GDF, que os processos regulatórios são definidos pelo Ministério da Saúde[5]. Confira-se: Segundo dados do INCA, a estimativa de casos novos de Câncer para o Distrito Federal, para o triênio 2023-2025, será de aproximadamente 7.330 casos ao ano, incluindo os casos de câncer de pele não melanoma (Santos, 2023). Em 2023, foram realizados 63.405 atendimentos oncológicos, contemplando pacientes adultos com tumores sólidos, doenças onco-hematológicas e casos pediátricos. Quanto aos procedimentos terapêuticos, foram realizadas 60.263 sessões de quimioterapia, 3.720 sessões de radioterapia e 5.757 cirurgias oncológicas (Santos, 2023). Para gerenciar essa significativa demanda de atendimentos oncológicos, o Ministério da Saúde disponibiliza o SISREG III, um sistema online de regulação em saúde, para Estados e Distrito Federal. Esta ferramenta, sob domínio e gestão federal, é utilizada pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal e outros Estados para execução dos processos regulatórios locais. É importante ressaltar que, embora seja usuária do sistema, a SES/DF não possui autonomia para alterar ou criar prioridades, sendo esta uma prerrogativa exclusiva do Ministério da Saúde. O reportado documento ainda menciona a importância de ser observada a classificação de risco adotado para a consulta ambulatorial, in verbis: O acesso à consulta ambulatorial da Oncologia Clínica faz-se por meio da Regulação em Panorama 3, ou seja, fila única em todo o Distrito Federal, com protocolos definidos pelas especialidades da Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde (SAIS). É necessário que o paciente tenha o seu diagnóstico histopatológico confirmado nas subespecialidades médicas, para posteriormente ser encaminhado à oncologia clínica. A Classificação de Risco é uma ferramenta técnico-assistencial que permite implementar o princípio da equidade na distribuição das vagas disponíveis, conforme as necessidades específicas de cada paciente. Neste sistema, as áreas de assistência e regulação possuem atribuições distintas e complementares: à assistência cabe definir os critérios de prioridade no atendimento, enquanto a regulação é responsável por direcionar as vagas disponíveis, seguindo estes critérios previamente estabelecidos e validados. Nesse quadro, considerando que o direito à saúde integra o direito à vida, distingue a dignidade, e é dever do Estado, nos termos do art. 196 da CF, o qual deve ser compatibilizado com o princípio da isonomia, deve ser deferido parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar que a autoridade coatora providencie a realização da consulta oncológica da impetrante, observada a ordem de classificação da lista de agendamento e os prazos previstos na Lei n. 17.732/12. Compartilhando dessa linha de entendimento, confira-se a lúcida decisão do eminente Des. Hector Valverde Santanna em caso similar, nos autos do mandado de segurança n. 0745758-18.2025.8.07.0000: A impetrante requereu a concessão de medida liminar para realização imediata de consulta e avaliação oncológica, com internação e início do tratamento em hospital público ou, na ausência de vaga, em hospital particular às custas do Distrito Federal. O art. 5o, caput, da Constituição Federal garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida no capítulo dos direitos e garantias fundamentais. A Constituição Federal consagra o direito à saúde em diversos dispositivos, notadamente em seu art. 196, ao anunciar que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações de serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Trata-se de direito subjetivo assegurado a todos, com previsão no rol dos direitos sociais. A Lei Orgânica do Distrito Federal repetiu a norma constitucional e assegurou o cumprimento do preceito fundamental em seus arts. 204 e 207.[1] Os artigos referidos devem ser interpretados como forma de garantir o direito público subjetivo à saúde por intermédio da prevenção, tratamento e recuperação do estado físico e mental daquele que encontra-se com a higidez comprometida por quaisquer enfermidades, cujas condições fisiológicas necessitam da interferência do Estado. Extrai-se dos autos que a impetrante apresenta tumoração elevada, com hemorragia subrretiniana e vítrea periscal no olho esquerdo e recebeu o diagnóstico inicial de neoplasia maligna do olho. Realizou exames na rede suplementar e o médico assistente solicitou avaliação e acompanhamento do caso em conjunto com a oncologia, em razão da suspeita de melanoma de coroide. Os documentos acostados autos indicam que a impetrante solicitou consulta em oncologia clínica em 10.10.2025, foi classificada como risco vermelho – emergência – e, ainda assim, ocupa a quadragésima oitava (48a) posição na fila de espera, com tempo estimado de atendimento de oitenta e nove (89) dias. Impetrou o mandado de segurança com o objetivo de obter, de forma imediata e urgente, a realização de consulta e avaliação oncológica em hospital de referência da rede pública. É certo que a situação enfrentada pela impetrante, embora grave, não é isolada. Há inúmeros pacientes em situações semelhantes, inseridos em filas de espera organizadas conforme critérios técnicos, de prioridade clínica e de ordem cronológica. Esse contexto impõe ao Poder Judiciário prudência redobrada ao determinar medidas que interfiram na execução de políticas públicas, a fim de não comprometer a isonomia entre os usuários do sistema e de não prejudicar aqueles que, por ausência de recursos, informação ou mesmo por confiarem na ordem administrativa estabelecida, não buscaram o Poder Judiciário para assegurar atendimento. A intervenção judicial, ainda que necessária em casos excepcionais, deve harmonizar o direito individual à saúde com o princípio da igualdade de acesso e com a necessidade de observância dos parâmetros técnicos e administrativos que regem a política pública de saúde. Verifico que a solicitação da impetrante é recente e que os documentos apresentados não demonstram, de forma inequívoca, a urgência extrema capaz de justificar a superação da ordem de espera estabelecida. A prioridade na fila, em situações como esta, deve ser reavaliada à luz de critérios médicos e administrativos, e não apenas por meio de decisão judicial genérica, sob pena de desequilibrar a distribuição dos recursos escassos do Sistema Único de Saúde. Ressalto, entretanto, que a Lei no 12.732/2012, que dispõe sobre o início do primeiro tratamento do paciente com neoplasia maligna comprovada, assegura o prazo máximo de sessenta (60) dias para o início da terapêutica no Sistema Único de Saúde (SUS), contados da data do diagnóstico em laudo patológico, ou prazo menor, conforme a necessidade clínica registrada em prontuário médico. Confira-se: Art. 2o O paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único. § 1o Para efeito do cumprimento do prazo estipulado nocaput, considerar-se-á efetivamente iniciado o primeiro tratamento da neoplasia maligna, com a realização de terapia cirúrgica ou com o início de radioterapia ou de quimioterapia, conforme a necessidade terapêutica do caso. O direito à saúde possui estatura constitucional, nos termos dos arts. 6o e 196 da Constituição Federal, e impõe ao Estado o dever de assegurar o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O mandado de segurança, previsto no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal e no art. 1o da Lei no 12.016/2009, destina-se à proteção de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública. A necessidade de atendimento especializado está suficientemente evidenciada e o perigo de dano é presumido diante da gravidade da suspeita de neoplasia maligna e do risco de progressão da doença. Todavia, a ausência de elementos que demonstrem situação de urgência superior à dos demais pacientes em fila recomenda que a intervenção judicial observe os limites do prazo legal fixado. Ante o exposto, defiro parcialmente a medida liminar para determinar que a autoridade coatora providencie a realização da consulta oncológica da impetrante no prazo máximo previsto na Lei no 12.732/2012, observada a ordem de classificação na fila de espera. 3. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar que a autoridade coadora agende a consulta em radioterapia, com observância da ordem de classificação da lista de agendamento e os prazos previstos na Lei n. 17.732/12. Concedo a gratuidade judiciária. Notifique-se a autoridade apontada como coatora, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que entender pertinentes. Comunique-se à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, nos termos do art. 7o, II, da Lei n. 12.016/09. Após, ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 12 da Lei n. 12.016/09. Intimem-se. Publique-se. Por fim, voltem conclusos. Brasília, 18 de novembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...) III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. [2] THEODORO JÚNIOR, Humberto. Lei do mandado de segurança comentada. Rio de Janeiro: Forense. 2014, p. 231/232. [3] Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. [4] Art. 204. A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: I - ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; II - ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação: § 1o A saúde expressa a organização social e econômica, e tem como condicionante e determinantes, entre outros, o trabalho, a renda, a alimentação, o saneamento, o meio ambiente, a habitação, o transporte, o lazer, a liberdade, a educação,. o acesso e a utilização agroecológica da terra. § 2o As ações e serviços de saúde são de relevância pública e cabe ao Poder Público sua normatização, regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita, preferencialmente, por meio de serviços públicos e, complementarmente, por intermédio de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, nos termos da lei. [5] https://saude.df.gov.br/documents/37101/620159/SEI_173783361_Nota_Tecnica_2.pdf/3ac1d43d-3ff1-a708-d737-3284b88b2767?t=1751910696871 Acesso em 18/11/2025.